Tribunal: TJES
Processo: 0007154-96.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007154-96.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELTON CABIDELLE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ.

2. Incabível aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que as provas dos autos evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas, além do fato de possuir um vasto histórico infracional enquanto menor de idade, fundamento idôneo para afastar a minorante. Precedentes do c. STJ.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007154-96.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELTON CABIDELLE PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELTON CABIDELLE PEREIRA
, em face da sentença que julgou o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, por meio do qual requer a absolvição, por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

A peça de ingresso informa, em síntese, que no dia 13 de setembro de 2022, policiais militares realizavam operação no bairro Jaburuna, no município de Vila Velha, quando ao entrarem na rua Jabuticabeira, avistaram o corréu, Andradas Ferreira dos Santos, que gritou várias vezes: “olha o gás e olha a tática”, para avisar acerca da presença policial no local, ocasião em que foi abordado.

Em seguida, viram o apelante com uma pochete nas mãos, correndo para dentro do Beco do Rabelo, ocasião em que arremessou a pochete em uma residência, tendo os policiais militares conseguido alcançá-lo e localizar a pochete arremessada, que continha 43 (quarenta e três) pedras de crack, 21 (vinte e uma) buchas de maconha, 04 (quatro) pinos de cocaína e a quantia de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais), em espécie.

A
materialidade
foi comprovada pelo auto de apreensão (fls. 21/22) e pelo laudo de exame químico (fls. 228/229) e pelos depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

Já a
autoria
, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, os policiais militares Patrick Andreate e Frederico Aragão do Amaral, em juízo (mídia – fl. 214), confirmaram seus depoimentos colhidos na seara inquisitiva e afirmaram que durante a operação realizada no bairro viram o acusado correndo com uma pochete na mão e que em determinado momento a arremessou sobre o muro de uma residência, sendo alcançado pela guarnição que fez o acompanhamento a pé, sendo o próprio policial Patrick Andreate pulou o muro e conseguiu pegar a pochete onde estavam as drogas e o dinheiro apreendidos.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de desvendar a autoria delitiva e de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Ressalto, ainda, que não obstante o acusado não tenha sido visto praticando a mercancia da droga, por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “trazer consigo” a substância ilícita, sujeita-se-á à reprimenda contida na norma (STJ, AgRg no AREsp n. 1.533.524/PR, relator
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Da mesma forma, incabível aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que, conforme muito bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau, as provas dos autos evidenciam a dedicação do réu às atividades criminosas, além do fato de possuir um vasto histórico infracional enquanto menor de idade, fundamento idôneo para afastar a minorante, conforme precedente do c. STJ (AgRg no HC n. 749.159/PR, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 15/8/2022).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.